Tribunal: TJBA
Processo: 8048677-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048677-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA ROCHA VIANA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIRETA DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre pedido de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé, em razão da renovação de impetração contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, reiterando pedido de realinhamento da GCET, não obstante a existência da ação ordinária nº 8010241-89.2024.8.05.0146, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, sem indicação de fato novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) suprir omissão quanto à análise da litigância de má-fé da parte impetrante diante da reiteração de demanda idêntica; (ii) definir se é cabível a condenação do patrono ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos próprios autos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, conforme doutrina de Araken de Assis. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé. A reiteração de demanda idêntica, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sem fato novo, caracteriza litispendência e revela uso abusivo do processo. O ajuizamento reiterado de ações com o propósito de ampliar as chances de êxito ou obter vantagem indevida enquadra-se nas hipóteses dos incisos III, V e VII do art. 80 do CPC, por evidenciar objetivo ilegal, atuação temerária e caráter manifestamente protelatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a repetição de demandas idênticas configura abuso do direito de petição e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé (STJ, AgInt na Rcl 47096/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.09.2024). As sanções por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 e 80 do CPC destinam-se exclusivamente às partes, sendo incabível sua extensão ao advogado nos próprios autos, cuja eventual responsabilização deve ser apurada em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, j. 13.06.2022). A conduta do patrono pode ensejar comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração ético-disciplinar, sem aplicação direta de multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: A reiteração de demanda idêntica, sem fato novo e com identidade de partes, causa de pedir e pedido, caracteriza litispendência e configura litigância de má-fé. O uso abusivo do processo para ampliar chances de êxito ou obter vantagem indevida enquadra-se nas hipóteses dos incisos III, V e VII do art. 80 do CPC. As penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 e 80 do CPC destinam-se exclusivamente às partes, sendo incabível sua aplicação direta ao advogado nos próprios autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 79, 80, incisos III, V e VII, e 81; Lei nº 8.906/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 47096/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 03.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8048677-70.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada DJALMA ROCHA VIANA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.